Tribunal: TJES
Processo: 5019349-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019349-31.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CANDIDO LUIZ LACERDA FILHO
AGRAVADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARÂMETRO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO SOBRE A BASE. ART. 85, § 16, DO CPC. TERMO INICIAL DOS ENCARGOS SOBRE A VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente impugnação para fixar que os honorários sucumbenciais incidentes sobre obrigação de fazer sejam atualizados monetariamente apenas a partir da data de sua fixação e acrescidos de juros de mora desde o trânsito em julgado, nos termos do art. 85, § 16, do CPC. O agravante sustenta que a base de cálculo (valor correspondente a 12 meses de fornecimento do medicamento Tagrisso) deve ser previamente atualizada desde a citação, antes da incidência do percentual de 12%, alegando violação à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se incidem juros de mora e correção monetária sobre o valor estimado da obrigação de fazer, utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios, ou se tais encargos devem incidir apenas sobre a verba honorária após sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor atribuído à obrigação de fazer serve apenas como parâmetro econômico para cálculo dos honorários, não convertendo a obrigação em dívida pecuniária.

A obrigação de fornecimento do medicamento foi efetivamente cumprida, inexistindo inadimplemento apto a justificar incidência de encargos sobre o valor estimado.

A incidência de juros e correção sobre a base de cálculo configuraria excesso de execução e enriquecimento sem causa.

A verba honorária, uma vez fixada a partir de parâmetro objetivo, assume natureza de quantia certa, atraindo a aplicação do art. 85, § 16, do CPC.

Os juros de mora sobre honorários fixados em quantia certa incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

A correção monetária da verba honorária deve incidir a partir da data de sua fixação, conforme jurisprudência do STJ.

A disciplina aplicada aos danos morais segue regime próprio, com juros desde a citação e correção desde o arbitramento, não havendo irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O valor atribuído à obrigação de fazer como base de cálculo dos honorários possui natureza meramente estimativa e não sofre incidência de juros e correção monetária. 2. Honorários advocatícios fixados em quantia certa são corrigidos desde a data da fixação e acrescidos de juros moratórios a partir do trânsito em julgado. 3. A aplicação de encargos sobre base de cálculo estimativa configura excesso de execução e enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.935.385/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.09.2021, DJe 22.09.2021; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5019349-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CÂNDIDO LUIZ LACERDA FILHO

AGRAVADO: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por Cândido Luiz Lacerda Filho contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001550-09.2021.8.08.0030, que acolheu parcialmente a Impugnação ofertada pela executada, ora Agravada, para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais incidentes sobre a obrigação de fazer seja submetida à correção monetária apenas a partir da data de sua fixação e juros de mora a partir do trânsito em julgado, aplicando-se ao caso a regra do artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 16951665) o Agravante pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese:
(i)
que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, correspondente ao valor de 12 (doze) meses do medicamento Tagrisso (Osimertinibe 80mg), deve sofrer incidência de juros de mora e correção monetária desde a data da citação;
(ii)
que o valor da obrigação de fazer possui natureza condenatória para fins de apuração da verba honorária, devendo ser integralmente atualizado antes da aplicação do percentual de 12%; e
(iii)
que a decisão recorrida, ao afastar a atualização sobre a base de cálculo da obrigação de fazer, viola a coisa julgada estabelecida no acórdão de ID 69396939.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em definir se deve incidir juros de mora e correção monetária sobre o valor estimado da obrigação de fazer (fornecimento de medicação por 12 meses), utilizado como base de cálculo para os honorários advocatícios, ou se tais encargos devem recair apenas sobre o valor líquido da verba honorária a partir de sua fixação.

Após detida análise dos autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos.
Como se extrai do processado, o acórdão que julgou o recurso de Apelação nº 0001550-09.2021.8.08.0030 estabeleceu que o percentual referente aos honorários sucumbenciais - 12% - devem incidir sobre o valor correspondente ao período de 12 (doze) meses de cumprimento da obrigação de fazer, somado ao valor da condenação por danos morais.

In casu
, o valor do medicamento foi liquidado em R$ 380.400,00 (trezentos e oitenta mil e quatrocentos reais), correspondente a 12 prestações mensais de R$ 31.800,00. O Agravante pretende que sobre este montante (base de cálculo) incidam juros e correção desde a citação, para somente então extrair os 12% de honorários.

Ocorre que o valor atribuído à obrigação de fazer serviu estritamente como parâmetro econômico para viabilizar o cálculo da verba honorária, não transmutando a obrigação de fazer em obrigação pecuniária.

A obrigação de fornecer o fármaco foi cumprida pela operadora de saúde, não tendo havido conversão em perdas e danos.

Portanto, não há que se falar em inadimplemento de quantia certa referente ao valor dos medicamentos que justifique a incidência de juros moratórios ou correção monetária sobre tal base de cálculo. Aplicar encargos sobre um valor que é mero referencial matemático para o cálculo dos honorários implicaria em excesso de execução e em enriquecimento sem causa.

A verba honorária, por sua vez, ao ser extraída de um parâmetro de valor fixo (o custo do remédio multiplicado por 12), assume a natureza de quantia certa. Nesse cenário, aplica-se o disposto no artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil, que estabelece: “Quando
os honorários
forem fixados em quantia certa, os juros de mora incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.

No tocante à correção monetária, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina que, em casos de fixação de honorários em valor certo (ou parâmetro líquido), a atualização deve ocorrer a partir da data da fixação da verba. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ. [...]
4. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15. Precedentes do STJ
. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2021)

Dessa forma, agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao determinar que os honorários advocatícios relativos à obrigação de fazer sejam corrigidos monetariamente a partir da data do julgamento do acórdão que os fixou e acrescidos de juros moratórios apenas a partir do trânsito em julgado.

Quanto aos danos morais, a decisão também se mostra correta ao observar que estes seguem critério próprio (Súmula 362 do STJ), com juros da citação e correção do arbitramento, não havendo omissão ou erro material a ser sanado.

Assim, a manutenção da decisão que acolheu parcialmente a impugnação é medida que se impõe, garantindo a fidelidade ao título executivo e aos preceitos legais vigentes.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.